Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-03.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800779-03.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SHEILA GOMES DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RITO COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE ADMISSÍVEL. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO DE RPV AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Sheila Gomes da Silva Lopes, que julgou procedente o pedido executivo e determinou o pagamento de R$ 75.177,88, atualizado pelos índices legais, em razão de diferenças remuneratórias decorrentes da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, reconhecida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, promovido pelo SINTEPP. A sentença também determinou a satisfação do crédito por RPV ou precatório, condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação e, em embargos de declaração, autorizou o destaque de 15% do valor da condenação a título de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por adoção indevida do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e incompetência absoluta do juízo; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão executória individual; (iii) determinar se o título judicial coletivo possui liquidez, certeza e exigibilidade, dispensando prévia liquidação; (iv) definir se a ausência de dotação orçamentária ou a Lei de Responsabilidade Fiscal impede o pagamento das diferenças remuneratórias reconhecidas judicialmente; e (v) estabelecer se é admissível o destaque de honorários advocatícios contratuais e se esse destaque autoriza expedição autônoma de RPV em favor dos advogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem processa o cumprimento individual pelo rito comum, após indeferir expressamente a tramitação pelo rito da Lei nº 12.153/2009, em observância ao Tema Repetitivo nº 1.029 do STJ, razão pela qual inexiste nulidade processual ou incompetência absoluta.

O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título judicial, nos termos do Tema 877 do STJ e do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A execução individual proposta em 01/02/2024 observa o prazo quinquenal, pois o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005 ocorreu em 25/07/2019.

O acórdão coletivo reconhece direito subjetivo dos servidores substituídos pelo SINTEPP à progressão horizontal funcional, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005, constituindo obrigação jurídica inequívoca, exigível e de natureza alimentar.

A execução individual de sentença coletiva dispensa prévia liquidação quando a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur dependem apenas de cálculos aritméticos.

A exequente apresenta documentação apta a demonstrar vínculo funcional, interstício temporal e memória de cálculo das diferenças remuneratórias, em conformidade com os critérios objetivos do título coletivo.

A impugnação genérica aos cálculos, sem apresentação de cálculo alternativo fundamentado, não afasta a regularidade da memória apresentada pela exequente.

A ausência de dotação orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado que reconhece direito subjetivo de servidor público à progressão funcional legalmente prevista.

O regime constitucional de pagamento por RPV ou precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal, compatibiliza a satisfação do crédito judicial com o planejamento orçamentário da Fazenda Pública.

O Tema 1.075 do STJ afirma a ilegalidade do ato administrativo que nega progressão funcional a servidor público que preenche os requisitos legais, ainda que superados limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O destaque de honorários advocatícios contratuais é admissível com fundamento no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde que o contrato seja apresentado antes da expedição do mandado de pagamento.

Os honorários contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais e não autorizam fracionamento do crédito ou expedição autônoma de RPV em favor dos advogados, devendo observar a sistemática do art. 100 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento individual de sentença coletiva formada em ação coletiva deve tramitar pelo rito comum, sendo indevida a adoção do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando observada a tese do Tema 1.029 do STJ.

2. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título judicial.

3. A sentença coletiva pode ser executada individualmente sem prévia liquidação quando o crédito é apurável por simples cálculos aritméticos com base em documentos funcionais e financeiros.

4. A ausência de dotação orçamentária ou a extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o cumprimento de decisão judicial que reconhece progressão funcional legalmente prevista.

5. O destaque de honorários contratuais é admissível quando o contrato é apresentado antes da expedição do mandado de pagamento, mas não autoriza fracionamento do crédito nem expedição de RPV autônoma em favor dos advogados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 1º, 8º e 12; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 178, 487, I, e 534; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §4º; Lei nº 12.153/2009; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.553/2005, art. 65, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.029, REsp nº 1.804.186/SC; STJ, Tema 877; STJ, Tema 1.075, REsp nº 1.878.849/TO; STJ, Súmula nº 345; STJ, AgInt no REsp nº 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.852.013/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 01.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.885.603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.02.2021; STF, Súmula Vinculante nº 47; STF, Tema 18 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.288.345/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.05.2023, DJe 29.06.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800410-43.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800775-63.2024.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 31.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHEÇER DO APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
SHEILA GOMES DA SILVA LOPES
, que julgou procedente o pedido executivo.

A
decisão recorrida (Núm 31423944),
julgou procedente o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando: (i) o pagamento pelo Município de Altamira do valor de R$ 75.177,88 (setenta e cinco mil cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), atualizado pelos índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC); (ii) a satisfação do crédito por meio de RPV ou precatório, conforme o montante apurado; (iii) a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC e da Súmula nº 345 do STJ; (iv) a isenção de custas processuais à Fazenda Pública; e (v) a intimação do executado para cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Posteriormente, em sede de
embargos de declaração (Núm. 31423951)
, a sentença foi parcialmente integrada para sanar omissão quanto ao destacamento de honorários contratuais, determinando-se o destaque de 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor dos advogados da exequente, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, rejeitando-se, contudo, o pedido de divisão proporcional com base em contrato de parceria entre patronos.

Em suas
razões recursais (ID nº 31423956)
, o Município de Altamira suscita, preliminarmente: (i) nulidade processual por incompetência absoluta do juízo, em razão da indevida adoção do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em execução individual de sentença coletiva; e (ii) prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda. No mérito, sustenta: (iii) a ausência de liquidez do título executivo judicial, defendendo a necessidade de prévia liquidação; (iv) a inadequação dos cálculos apresentados pela parte exequente; e (v) a existência de vícios na sentença quanto à forma de pagamento e critérios de atualização, requerendo, ao final, a anulação ou reforma integral da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas sob o
Núm. 31423962.

O recurso foi recebido no duplo efeito
– ID 33050849.

Instado, o Ministério Público do Estado do Pará, através da Procuradora Leila Maria Marques de Moraes, entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não se tratar de hipótese prevista no art. 178 do CPC, haja vista a ausência de interesse público ou social relevante
– ID 33228405.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINARES

DA NULIDADE PROCESSUAL PELA ADOÇÃO INDEVIDA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

O Município Apelante sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que teria havido a adoção indevida do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a consequente incompetência absoluta do juízo. A alegação, contudo, não se sustenta.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo a quo indeferiu expressamente o pedido de tramitação sob o rito da Lei nº 12.153/2009, determinando o processamento pelo rito comum, em estrita observância ao Tema Repetitivo nº 1.029 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp nº 1.804.186/SC, segundo o qual não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva, tampouco impor o rito sumaríssimo ao juízo comum.

Dessa forma, o processo tramitou regularmente perante o juízo de direito comum, em observância ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, não havendo que se falar em qualquer nulidade processual.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A arguição de prescrição também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no Tema 877, estabelecendo que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva,

inclusive quando oriunda de mandado de segurança,

é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título judicial.

No presente caso, o trânsito em julgado da sentença coletiva oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, promovido pelo SINTEPP, ocorreu em 25/07/2019, ao passo que a presente execução individual foi protocolada em 01/02/2024. Verifica-se, portanto, a plena observância do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, norma especial que regula a prescrição das dívidas da Fazenda Pública.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal. O Município de Altamira impugna a sentença que julgou procedente o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Sheila Gomes da Silva Lopes, determinando o pagamento de R$ 75.177,88 (setenta e cinco mil cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), a título de diferenças remuneratórias decorrentes da não concessão da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, com fundamento no título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, promovido pelo SINTEPP.

O recurso suscita, em síntese, as seguintes teses: (i) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (ii) inadequação dos cálculos apresentados pela exequente; (iii) impossibilidade de pagamento imediato por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Orçamento Público; e (iv) irregularidade no destaque de honorários contratuais. Passo à análise de cada uma.

I — Da Alegada Ausência de Título Executivo Judicial Líquido, Certo e Exigível

O Município de Altamira sustenta que a decisão proferida em mandado de segurança coletivo possuiria natureza meramente declaratória, carecendo de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo imprescindível a prévia instauração de fase de liquidação de sentença. A tese não merece prosperar.

O título executivo que embasa a presente execução foi definitivamente constituído em sede de mandado de segurança coletivo, cujo acórdão transitou em julgado em 25/07/2019, reconhecendo o direito subjetivo dos servidores substituídos processualmente pelo SINTEPP à progressão horizontal funcional, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005. Trata-se, pois, de obrigação jurídica inequívoca, exigível e de natureza alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução individual de sentença coletiva independe de prévia liquidação quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1205160457], Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1205794428] 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (grifei)

No caso dos autos, a exequente instruiu o feito com documentação hábil a demonstrar o vínculo funcional, o interstício temporal exigido e a memória de cálculo contendo a devida especificação das diferenças remuneratórias devidas, em conformidade com os critérios objetivamente fixados no título coletivo. A quantificação do crédito, portanto, decorre de simples operação aritmética, dispensando-se a fase de liquidação.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui sólida jurisprudência reconhecendo a legitimidade do cumprimento individual das sentenças oriundas do referido mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP, em casos idênticos envolvendo o Município de Altamira, com expressa rejeição da tese de ausência de liquidez e certeza do título.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ. Sentença mantida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança; (ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível; (iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 877/STJ. 4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ. 5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ.
6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. “É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança.” 2. “Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível.”
3. “É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federalconstituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988], art. 100 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/1073659/artigo-100-da-constituicao-federalde-1988], § 3º [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10689421/paragrafo-3-artigo100-da-constituicao-federal-de-1988]; CPC [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15], arts. 5º [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28896513/artigo-5-da-lei-n-13105-de-16-demarco-de-2015], 6º [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28896511/artigo-6-da-lein-13105-de-16-de-marco-de-2015], 535 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891574/artigo-535-da-lei-n-13105-de-16- de-marco-de-2015], § 3º [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891556/paragrafo-3-artigo-535-da-lei-n13105-de-16-de-marco-de-2015] e 932 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888471/artigo-932-da-lei-n-13105-de-16- de-marco-de-2015], VIII [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888432/incisoviii-do-artigo-932-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015]; Decreto 20.910 [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109767/decreto-20910-32]/1932, art. 1º [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11715741/artigo-1-do-decreto-n-20910-de-06-de-janeiro-de-1932]; Lei 12.016 [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818583/lei-do-mandado-de-seguranca-lei12016-09]/2009, art. 23 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23454300/art-23- da-lei-n-12016-de-07-de-agosto-de-2009]. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp 1388000/PR [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/339679114]); STJ, AgInt no REsp 1899881/PR [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1480072321]; STJ, AgInt no AREsp 1412387/RJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004104320238140005 27673917, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

Quanto à memória de cálculo apresentada pela exequente, consigno que o juízo de origem analisou detidamente a regularidade da documentação acostada e entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC. A impugnação genérica dos cálculos, desacompanhada de apresentação de cálculo alternativo fundamentado, não é suficiente para ilidir a presunção de regularidade da memória apresentada. Ademais, eventual necessidade de ajustes por conta de tributos ou contribuições sociais, como retenção de IRPF e contribuição previdenciária, deve ser realizada na fase de expedição do precatório, conforme determina o art. 100, §12, da Constituição Federal.

Rejeito, pois, as alegações de ausência de liquidez do título e de inadequação dos cálculos.

II — Da Impossibilidade de Pagamento por Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Orçamento Público

A alegação de ausência de dotação orçamentária ou de violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser admitida como justificativa para o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado que reconhece direito subjetivo de servidor público à progressão funcional legalmente prevista.

Tal argumento encontra óbice direto na Constituição da República. O art. 100, §1º, da CF/88 estabelece o regime próprio de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública mediante precatório, justamente para compatibilizar a execução da dívida com o planejamento orçamentário. A sentença recorrida observou essa sistemática, determinando expressamente que a satisfação do crédito se dê mediante RPV ou precatório, conforme o montante apurado, afastando qualquer risco à estabilidade fiscal do Município.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.878.849/TO sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese constante do Tema 1.075, no sentido de que é ilegal o ato administrativo que nega a progressão funcional do servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de direito subjetivo do servidor, decorrente de norma legal, inserido na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Assim, a ausência de dotação orçamentária não constitui óbice ao reconhecimento e satisfação do direito postulado, cabendo à Administração adotar as medidas necessárias para compatibilizar o cumprimento da obrigação com a execução orçamentária, inclusive mediante abertura de crédito adicional, se necessário.

Rejeito, nesse ponto, as razões recursais.

III — Do Destaque de Honorários Contratuais

Por fim, quanto ao destaque de honorários advocatícios contratuais determinado pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração, assiste parcial razão ao recorrente apenas no que tange à forma de pagamento, nos termos que se expõem.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, estes sim abrangidos pela Súmula Vinculante nº 47, sendo admissível o seu destacamento com fundamento no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde que o contrato seja apresentado antes da expedição do mandado de pagamento, hipótese que se verifica no presente caso.

Contudo, tal destaque não autoriza a expedição autônoma de RPV em nome do advogado, devendo o pagamento observar integralmente a sistemática constitucional prevista no art. 100 da Constituição da República, inclusive quanto à ordem cronológica e à forma de pagamento por precatório quando o valor exceder o limite legalmente fixado para RPV.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1288345 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento idêntico, reconhecendo a admissibilidade do destacamento dos honorários contratuais, vedada, todavia, a expedição de RPV autônoma em nome do causídico, devendo o pagamento observar o regime constitucional dos precatórios.

Transcreve-se o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA ADOÇÃO INDEVIDA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. TEMA 1.075 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. VERDADO, CONTUDO, FRACIONAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgo procedente o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por servidora pública. A exequente busca o pagamento de verbas retroativas (R$ 71.505,64) referentes à progressão horizontal reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINTEPP. O ente municipal alega incompetência do juízo, prescrição, iliquidez do título, violação à LRF e impossibilidade de destaque de honorários contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões principais em discussão: (i) a nulidade processual pela adoção indevida do rito dos juizados especiais da fazenda pública e incompetência absoluta do juízo; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; (iii) a liquidez do título judicial coletivo e a necessidade de prévia liquidação de sentença; (iv) a oponibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores (Tema 1.075 do STJ); e (v) a possibilidade de destaque de honorários contratuais e a vedação ao fracionamento para expedição de RPV autônoma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de incompetência não se sustenta, pois o feito tramitou sob o rito comum, em observância ao Tema 1.029 do STJ, que veda a imposição do rito sumaríssimo do Juizado Especial para execução de título formado em Ação Coletiva. Preliminar afastada. 4. Não há prescrição, pois o prazo para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos contados do trânsito em julgado (Tema 877 do STJ). No caso, o trânsito ocorreu em 25/07/2019 e a execução foi ajuizada em 01/02/2024, dentro do lapso temporal. Preliminar afastada. 5. O título executivo oriundo de Mandado de Segurança Coletivo possui liquidez quando os critérios para cálculo (vínculo, interstício e valores) são objetivos e aferíveis por simples cálculo aritmético, dispensando prévia fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 6. A ausência de dotação orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de decisão judicial que reconhece direito à progressão funcional legalmente prevista, conforme tese firmada no Tema 1.075 do STJ. Ademais, o pagamento seguirá o regime de precatórios (art. 100 da CF/88), preservando o planejamento fiscal.
7. É admissível o destaque dos honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94) mediante apresentação do contrato antes da expedição do mandado de pagamento. Contudo, tal destaque não autoriza a expedição de RPV autônoma, devendo observar o regime constitucional do art. 100 da CF/88.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovimento. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título coletivo (Tema 877 do STJ). 2. É dispensável a liquidação prévia de sentença coletiva quando o quantum debeatur pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos com base em documentos funcionais. 3. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, não sendo o limite prudencial da LRF óbice ao seu cumprimento (Tema 1.075 do STJ).
4. O destaque de honorários contratuais é permitido, mas o pagamento deve seguir o mesmo regime do crédito principal (precatório ou RPV), vedado o fracionamento para expedição de requisição autônoma.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1º, 8º e 12; CPC, art. 534; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; Decreto nº 20.910/32; Lei Complementar nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, Tema 1.029; STJ, Tema 1.075; STF, Súmula Vinculante nº 47 (distinção); STF, ARE 1.288.345/PR.

(TJ-PA — Apelação Cível nº 0800775-63.2024.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, julgado em 31/01/2026).

Portanto, é admissível o destacamento do percentual de 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do contrato firmado entre os advogados e a parte exequente, desde que esse pagamento observe integralmente o regime constitucional dos precatórios, sendo vedada a expedição de RPV autônoma em favor dos causídicos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo Município recorrente.

É como voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026